Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740849-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI REPRESENTANTE LEGAL: PAULA TERESINHA BONI AGRAVADO: ADEMAR CENCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI rep. PAULA TERESINHA BONI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial processo no 0039206-61.2014.8.07.0001, não reconheceu a prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 64449371), a parte agravante sustenta, em síntese, que foi consumada a prescrição intercorrente. Salienta que “o agravado/executado foi intimado para indicar bens à penhora em 22.10.2015 e, dessa data, até 18.06.2021, quando foi efetivada a penhora das cotas sociais de empresas registradas em nome do executado (id: 95048390), transcorreu o prazo de aproximadamente cinco anos e meio”. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja extinto o feito executivo na origem. Preparo (ID 64449376). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Embora haja aparente probabilidade do direito sobre a consumação da prescrição intercorrente, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, trata-se, na origem, de processo de execução extrajudicial que perdura durante anos, não sendo comprovado nos autos que a decisão combatida atinja dano grave ou de impossível reparação até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado, não sendo caso de periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador